Tribunal: TJDFT
Processo: 0738560-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738560-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILKER CESILIO BORGES AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE WILKER CESILIO BORGES contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de produção de nova prova pericial. Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Antes da análise do recurso, a agravada informou que o processo de origem foi sentenciado e alegou que houve a perda do objeto do presente recurso (ID 32298758). Foi juntado a este processo cópia da sentença proferida nos autos de origem (ID 32300260). O agravado foi intimado para se manifestar sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal. Aduziu que “o principal objeto do presente recurso é a constatação de fraude ‘em tese’ na perícia” (...) e que “se tal conduta não for punida de forma exemplar voltara a acontecer”. Entende-se das razões recursais que o agravante não possui interesse pessoal no prosseguimento do agravo para fins de modificação da decisão agravada, pois a sentença já lhe é favorável. Apenas sugere que a apuração da alegada fraude na perícia deve ser do interesse do Poder Judiciário. Em razão da sentença de procedência da demanda, favorável ao agravante, é evidente a perda do interesse recursal. Os fundamentos da sentença são no sentido de que a perícia realizada possui elementos de convicção favoráveis à pretensão do autor, ora agravante. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator